Tribunal: TJMT
Processo: 1009236-10.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1009236-10.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante: FACTA FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Agravada: CLEUSA DE ALMEIDA DOS SANTOS
Número do Protocolo: 1009236-10.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FACTA FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito (e) Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1015631-26.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por CLEUSA DE ALMEIDA DOS SANTOS, deferiu pedido de tutela de urgência para “determinar seja expedido ofício ao INSS a fim de que sejam suspensas a cobrança/pagamento/desconto de valores relativos ao contrato de no 0015630622 do benefício previdenciário da parte autora” (cf. Id. no 82201437 dos autos de origem).
A agravante sustenta a “legalidade da contratação”, dizendo que “os documentos anexos demonstram que, ao contrário do alegado na inicial, a parte agravada firmou, sim, contratos, ciente de todas as cláusulas, utilizando-se de sua autonomia de vontade”, e que, “no momento das contratações, a parte agravada consentiu, portanto, com todas as cláusulas contratuais”, inclusive com a autorização de descontos em seu benefício previdenciário, não podendo, agora, pretender “suspensão dos pagamentos anteriormente pactuados via desconto em folha ou conta corrente sem a anuência do credor” (sic – cf. Id. no 128205169 - pág. 4/6).
Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “uma vez que presentes fumus boni iuris e periculum in mora decorrente da irregular suspensão dos descontos, que estão sendo realizados respeitando o contrato firmado”, e, ao final, seu provimento “para revogar a decisão liminar deferida pelo julgador a quo” (sic – cf. Id. no 128205169 - pág. 7/8).
É o breve relatório.
A r. decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência sob os seguintes fundamentos:
“Tratando-se de lide que tem por base a INEXISTÊNCIA de negócio jurídico, mostra-se descabido exigir da parte Autora prova negativa do seu direito, de modo que a incumbência de comprovar a contratação do referido empréstimo, bem como a autorização para o débito mensal das parcelas do contrato, nestes casos, deve ser imputada à parte Requerida, ensejando o reconhecimento da probabilidade do direito postulado.
Ademais, tenho que os documentos que alicerçam a exordial dão conta, nesse momento processual de cognição sumária, da probabilidade do direito da Autora, uma vez que, analisando o extrato anexado nos autos (Id. 54683192), encontra-se registrado a existência do empréstimo no valor de R$ 992,96 (novecentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos) incluído em outubro/2020, com competência da primeira parcela em novembro/2020 e desconto mensal de R$ 23,68 (vinte e três reais e sessenta e oito centavos) pelo banco Requerido.
Quanto ao perigo de dano, não se pode olvidar que em casos desse jaez, em que é reduzida qualquer fração financeira sem autorização, ou ainda solicitada a exclusão sem a extinção adequada do negócio que deu origem ao débito, pode gerar abalo comercial como a negativação cadastral, exsurgindo na maioria das vezes prejuízo irreparável ou de difícil reparação, além dos reflexos negativos que poderá atacar a honra de qualquer cidadão cumpridores de suas obrigações.
No âmbito ainda do perigo do dano, qualquer desconto com indícios de fraude, independentemente do valor, se torna indevido e a sua manutenção representa efetivamente dano financeiro e patrimonial ao consumidor.
Por fim, importa evidenciar que ao caso em apreço é totalmente inexistente o perigo de irreversibilidade do §3o, do art. 300 do CPC, visto que, em caso de improcedência da ação, os descontos de valores na aposentadoria da parte Autora poderão ser restabelecidos normalmente.
ANTE O EXPOSTO, estando devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 300, do CPC, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para DETERMINAR seja EXPEDIDO OFÍCIO ao INSS a fim de que sejam SUSPENSAS a cobrança/pagamento/desconto de valores relativos ao contrato de no 0015630622 do benefício previdenciário da parte Autora, até o deslinde desta ação, sob pena de responsabilidade” – cf. Id. no 82201437 dos autos de origem.
O MM. Juiz julgou convincentes as assertivas da autora quanto à inexistência da contratação do crédito consignado e, sobretudo, por ser evidente que a parte requerente não tem qualquer vínculo com a requerida, ordenou a suspensão imediata dos descontos em seu benefício previdenciário.
Em cognição sumária, observo, com espírito assaz intrigado, que a ação foi ajuizada em maio de 2021, envolvendo a discussão da existência e validade de descontos de parcelas alusivas a um contrato supostamente celebrado em outubro/2010 (cf. Id. no 54683192 dos autos de origem), ou seja, o tal empréstimo/cartão de crédito “fake” teria sido contraído/solicitado sete meses antes do ajuizamento da ação e, durante esse longo lapso, nenhum incômodo jurídico ou financeiro foi sentido pela autora, e, mais surpreendente ainda, inexiste uma única mísera linha de explicação convincente sobre tal discrepância.
Além disso, a Financeira/ré/agravante apresenta mídia de áudio referente à ligação telefônica em que a autora/agravada contrata o aludido empréstimo, bem como demonstrativo de transferência do crédito solicitado a uma conta bancária registrada em seu nome (cf. Id. no 128205169 - pág. 3/4).
É inquestionável que entre a autora/agravada e instituição bancária/agravante vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão autoral em Juízo.
O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor fraquejado pela condição de hipossuficiência em relação ao poder do oponente, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual; a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor carente, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa logo na fase inicial do processo, como claramente ocorreu no caso.
O cenário estabelecido nos autos realmente não demonstra a urgência indispensável para o imediato pronunciamento judicial sobre a existência e validade da celebração do contrato de empréstimo ou de cartão de crédito consignado entre as partes, sendo impossível presumir, em princípio, que a cobrança dos débitos pendentes é injusta, o que só será possível após necessária e regular instrução do feito, quando então se dará o aperfeiçoamento da relação jurídica processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; ademais, em caso de procedência dos pedidos iniciais, ao final, não haverá grandes transtornos para o autor/agravado, que poderá cobrar os valores porventura indevidamente exigidos.
Pelo exposto, presentes os requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator